Tribunal: TJES
Processo: 0004895-60.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004895-60.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: CARLOS ROBERTO HOFFMANN
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARCELA INFORMADA NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ADIMPLIDA – MORA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº 6.099/1974).

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

3.
N
o caso concreto, vislumbra-se, que embora o apelado tenha sido notificado pelo débito da 28ª (vigésima oitava) parcela, esta encontrava-se quitada, isto é, não estava em atraso, conforme documento juntado pelo próprio banco.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença de fls. 121/v que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pela instituição financeira apelante em desfavor de
CARLOS ROBERTO HOFFMANN
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 128/143), o apelante sustenta, em síntese, que sendo válida a notificação e, consequentemente, caracterizada a mora, o contrato vence antecipadamente, sendo necessário o pagamento integral de todas as parcelas, tanto as vencidas, quanto as vincendas.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 147/153v) pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004895
-
60
.
20
1
8
.8.08.
00
06

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO HOFFMANN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da sentença de fls. 121/v que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada pela instituição financeira apelante em desfavor de
CARLOS ROBERTO HOFFMANN
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Na inicial o banco autor alega que as partes realizaram um contrato de financiamento no valor de R$16.962,10 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 560,93 (quinhentos e sessenta reais e noventa e três centavos), com vencimento final em 23/11/2019.

Como garantia, foi ofertado o seguinte bem: veículo marca FIAT, modelo PALIO ELX FLEX, chassi n.° 9BD 1 7140MA5448204, ano de fabricação 2009 e modelo 2010, cor: preta, placa: MSQ2529, renavam: 00146577590.

Entretanto, diz que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 23/04/2018, isto é, a 29ª (vigésima nona parcela).

Ante ao exposto, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito, por fim a procedência da presente demanda tornando definitiva a medida liminar, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido ao requerente.

Na contestação apresentada(fls. 46/49), o requerido informou que antes mesmo do ajuizamento da demanda, realizou o pagamento das parcelas em atraso.

Após regular trâmite processual, o culto MMº. magistrado singular proferiu a r. sentença recorrida julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o débito que ensejou a busca e apreensão encontrava-se quitado antes mesmo do ajuizamento da ação, inexistindo, desta forma, a alegada mora.

Irresignado, o banco autor interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que sendo válida a notificação e, consequentemente, caracterizada a mora, o contrato vence antecipadamente, sendo necessário o pagamento integral de todas as parcelas, tanto as vencidas, quanto as vincendas.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando, em resumo, pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem. Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei nº 6.099/1974).

O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se, que embora o apelado tenha sido notificado pelo débito da 28ª (vigésima oitava) parcela (fl. 24), esta encontrava-se quitada, isto é, não estava em atraso, conforme documento juntado pelo próprio banco à fl. 27.

Não é só, também é importante acrescentar que embora o requerido, ora apelado, estivesse em débito com relação à 29ª (vigésima nona) parcela quando da notificação extrajudicial de fls. 24/26, este fez o pagamento da referida parcela na data de 01/08/2018 (fl. 62), ou seja, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão datada de 15/08/2018 (fl. 02).

Desse modo, no caso em análise, tem-se por não comprovada a constituição em mora pelo agravado, pois a parcela de nº 28, objeto da notificação extrajudicial, já havia sido quitada pelo apelado, conforme documento juntado pelo próprio banco à fl. 27.

Nesse sentido vejamos o entendimento dos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava adimplida antes da propositura da ação, não há falar-se em mora
. (TJMT; AI 1003266-92.2023.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 24/05/2023; DJMT 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA JÁ QUITADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PURGA DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 1
. A mora do devedor é pressuposto imprescindível da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo a comprovação necessariamente acompanhar a petição inicial. 2. Se resta evidenciado que a parcela incluída na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor foi quitada antes mesmo da propositura da ação, não há falar-se na regular constituição do consumidor em mora, merecendo ser revogada a liminar deferida pelo magistrado singular
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO; AI 5147251-72.2023.8.09.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho; Julg. 23/05/2023; DJEGO 26/05/2023; Pág. 2021)

LIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Automóvel. Inadimplemento. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Ausência de prova da constituição em mora. Notificação extrajudicial referente a parcela já quitada. Invalidade. Extinção do processo sem resolução do mérito
. Obrigação de restituição do automóvel sob pena de pagamento da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, abatendo-se o valor atinente às prestações porventura não pagas pela ré. Apelação provida. (TJSP; AC 1000680-84.2022.8.26.0005; Ac. 16407091; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; Julg. 30/01/2023; DJESP 15/02/2023; Pág. 2909)

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO QUE PAIRA SOBRE AS PARCELAS Nº 01 E 02. A PARCELA Nº 01 FOI OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO, QUITADA NO VENCIMENTO. A PARCELA Nº 02, INADIMPLIDA, NÃO FEZ PARTE DA CARTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, EXPEDIDA PARA CONSTITUIR A DEVEDORA EM MORA. NECESSIDADE DE EXTINGUIR A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Ofensa à Súmula nº 72 do STJ. Precedentes. Reconvenção. Indenização por danos morais. Ré / reconvinte que não se desvencilhou do ônus de comprovar os fatos que alicerçam a sua pretensão indenizatória (art. 373, inc. I, CPC). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0007176-39.2020.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 02/05/2022; DJPR 04/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO

e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto nos termos retro.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)